Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736602-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GETULIO PINHEIRO DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: JANINE SOARES DE BRITO AGRAVADO: ARIOSTO PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Espólio de Getúlio Pinheiro de Brito contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema PREVJUD com o intuito de obter informações sobre eventual recolhimento de contribuição previdenciária pelo agravado (proc. no 0035588-32.2010.8.07.0007, ID no 167820831). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO